Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DECISÃO O agravante pleiteia, no agravo de instrumento, a gratuidade de justiça mediante a alegação de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (Id 15585150 - p. 2). Intimado para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, c/c 101, § 2o, do CPC, sob pena de indeferimento, o recorrente manifestou-se no Id 15741815 - pp. 1-3, colacionando extrato bancário com saldo zero (Id 15741816 - p. 1), lista de cheques em seu nome devolvidos por ausência de fundos (Id 15741817 - pp. 1-4) e cópia da carteira de trabalho e previdência social (Id 15741822 - pp. 1-8), atestando que o último vínculo empregatício teria findado em 2006. Afirmou não possuir vínculo empregatício há vários anos. Disse ter constituído pessoa jurídica que, conquanto não tenha dívidas vinculadas a seu CNPJ, não gera lucros ou qualquer rendimento porque, em razão da falta de condições para adquirir insumos básicos, deixou de funcionar no ano de 2019. Informou não ter renda fixa. Falou da inscrição em seu CPF de mais de 30 cheques emitidos sem provisão de fundos. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa do adversário em impugnação oferecida. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à concessão da gratuidade de justiça perseguida, haja vista a inaptidão da prova documental reunida aos autos para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica ou de vulnerabilidade social acentuada. De início, cumpre consignar que o próprio agravante assevera possuir pessoa jurídica em seu nome, contudo, apresenta extrato de conta corrente de sua titularidade, individual. Não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a alegada inatividade empresarial ou a ausência de movimentação financeira da sociedade empresária. De outro lado, a mera existência de cheques devolvidos em nome do recorrente por ausência de fundos não configura, por si só, a alegada hipossuficiência de recursos, mas denota, apenas, a falta de planejamento e descontrole financeiro por parte do devedor. Registre-se, por fim, que diante da notícia dada pelo agravante de que teria ele constituído sua própria pessoa jurídica, irrelevante se afigura anotação da CTPS indicando sua condição de desempregado. De fato, entre o último registro firmado na CTPS, em 2006, e a data presente, transcorreram aproximadamente 14 anos, razão pela qual de nada serve aquele documento para fazer prova da situação atualmente por ele vivenciada. A certificação do afirmado direito a obter o benefício da gratuidade de justiça, consideradas as especificidades do caso concreto, demandaria, no mínimo, a exemplo, a juntada da última declaração relativa ao IRPF ou declaração de isento, se o caso, além de declaração relativa ao IRPJ. No mesmo sentido, seria imperioso ao agravante demonstrar, para corroborar seus argumentos, a existência de compromissos financeiros a longo prazo ou de expressiva monta, suficientes a comprometer sua própria subsistência. Não cuidou de comprovar, entretanto, apesar de instado a fazê-lo, a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o agravante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;